Tribunal: TJBA
Processo: 8015241-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015241-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIO CESAR DE ALENCAR Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com graduação de 1º Sargento, objetivando a reclassificação para posto de 1º Tenente, com o consequente recálculo dos proventos ao posto de Capitão e pagamento das diferenças retroativas. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: a) gratuidade da Justiça; b) decadência; c) inadequação da via eleita e d) verificação do direito líquido e certo à promoção/reclassificação pautada unicamente no requisito temporal, com o consequente recálculo dos proventos. III. Razões de decidir 4. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois os documentos apresentados evidenciam renda modesta do impetrante, inexistindo prova cabal de capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício. 5. Afasta-se a tese de decadência, pois a omissão administrativa quanto à promoção na carreira militar caracteriza relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o prazo para impetração do mandado de segurança. 6. A via eleita é adequada, uma vez que a impetração não visa impugnar a legislação abstratamente considerada, mas sim a sua aplicação ao caso específico do impetrante. 7. No mérito, a legislação estadual aplicável (Lei 7.990/2001) exige, para a promoção de policiais militares, a satisfação de requisitos como a inclusão na lista de pré-qualificação, aprovação em cursos específicos e a existência de vagas, critérios não preenchidos pelo impetrante. 8. O tempo de serviço não é suficiente para garantir a promoção, sendo necessária a comprovação de cumprimento dos requisitos legais, o que não se verifica nos autos. Ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança denegada. 1. "A promoção de policiais militares para postos hierarquicamente superiores depende do cumprimento dos requisitos legais específicos, incluindo a aprovação em cursos e a existência de vagas, não sendo possível a promoção automática com base apenas no tempo de serviço”. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 122, 127 e 134; Decreto Estadual nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto; TJ-BA, MS nº 8021918-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia; STJ, AgInt no REsp nº 1.894.377/AM, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n.º 8015241-23.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIO CESAR DE ALENCAR e impetrado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, [data registrada no sistema]. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04